Tribunal: STF
Processo: RE 80733
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
- Desapropriação. Faixas laterais "non aedificandi", de ambos os lados das estradas federais.
Insuscetíveis de aproveitamento, industrial ou residencial, imposto pelo Poder Público,  justo  será  receba  o  proprietário  a respectiva reparação.
II. Recurso extraordinário limitado à letra a do art. 119, III, da Constituição, sem qualquer indicação de lei,  cuja  vigência teria sido negada.
III. Não   conhecimento à mingua  da indispensável fundamentação.